Tribunal: TJES
Processo: 0000852-62.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000852-62.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO SOARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DELITO FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO OU CONHECIMENTO DA IDADE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material, à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
Segundo a denúncia, o acusado, em conjunto com adolescente, subtraiu motocicleta e outros bens da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, sendo posteriormente localizado com o comparsa em outra unidade da federação, ocasião em que o veículo foi recuperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a configuração do crime de corrupção de menores diante da alegada ausência de conhecimento da idade do adolescente;

(ii) verificar a incidência da causa de aumento relativa ao transporte de veículo para outro Estado;

(iii) reavaliar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor, bem como do conhecimento exato da sua idade, bastando a participação conjunta na empreitada criminosa.

5.
A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal exige a efetiva transposição do veículo automotor para outro Estado ou para o exterior, não sendo suficiente a mera intenção ou destinação do bem.

6.
A ausência de prova segura de que a motocicleta roubada ultrapassou os limites territoriais do Estado do Espírito Santo impede a incidência da referida majorante.

7.
A exasperação da pena-base fundada genericamente na culpabilidade, sem indicação de circunstâncias concretas, revela-se inidônea, impondo a fixação no mínimo legal.

8.
Mantém-se a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3, bem como a pena mínima pelo crime de corrupção de menores, com aplicação do concurso material.

9.
Diante do redimensionamento da pena e da ausência de circunstâncias judiciais negativamente fundamentadas, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O crime de corrupção de menores é formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou do conhecimento da idade do adolescente. 2. A incidência da majorante de transporte de veículo para outro Estado exige prova da efetiva transposição territorial. 3. A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta, não se admitindo justificativa genérica baseada na culpabilidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000852-62.2019.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAGO SOARES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ZENILTON ALVES NERES JUNIOR
Advogado do(a) APELANTE: WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
YAGO SOARES DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES (Id. 18100866), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes

roubo majorado
(art. 157, § 2º, incisos II e IV, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 18100870), a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação do conhecimento da menoridade do adolescente envolvido e a inexistência de transporte do veículo subtraído para outro Estado.

Requer a
absolvição
quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, o
afastamento da majorante
do art. 157, § 2º, IV, do Código Penal e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena
, com a redução da
pena-base,
o

reconhecimento da
confissão espontânea
, a fixação de
regime menos gravoso
e a
isenção das custas processuais
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que,
no dia 16
de agosto de
2019,
na Rodovia ES-209, próximo à Usina de Reciclagem de Montanha, zona rural do Município de
Montanha/ES
, o denunciado, em concurso com o adolescente
J.H.G.F.
,
subtraiu, mediante

grave ameaça exercida com arma de fogo
, uma motocicleta
Honda/NXR Bros 160
, um capacete da marca
Taurus
e a quantia de
R$ 20,00
(vinte reais)
, bens pertencentes à vítima
Zenilton Alves Neres Júnior
.

Segundo a peça acusatória, a vítima foi surpreendida quando se aproximava de sua propriedade rural e abria a porteira do local, ocasião em que os agentes anunciaram o roubo, apontando a arma em sua direção e exigindo a entrega dos bens. Após a subtração, os autores empreenderam fuga em direção ao Estado de Minas Gerais, sendo posteriormente localizados por policiais militares nas proximidades do parque de exposições de
Nanuque/MG
, tendo ainda indicado o local em que esconderam a motocicleta roubada, que foi recuperada.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Quanto à condenação por corrupção de menores,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, inclusive sumulado, de que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
A mesma orientação assenta ser irrelevante, para a tipificação, a demonstração de prévio conhecimento exato da idade do adolescente, bastando a participação conjunta na empreitada delitiva.

No caso, os elementos coligidos ao longo da persecução penal evidenciam que o apelante atuou em concurso com adolescente na execução do roubo. Assim, deve ser mantida a condenação pelo delito de corrupção de menores, tal como reconhecida na origem.

C
om relação
à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal,
referente à subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior, assiste razão à defesa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência exige a efetiva transposição da fronteira, não bastando a mera intenção do agente ou a simples destinação do bem a outra unidade da Federação ou ao exterior.

No caso em exame, não há demonstração segura de que o veículo subtraído tenha efetivamente ultrapassado os limites territoriais do Estado do Espírito Santo. Por essa razão, não se mostra possível a manutenção da referida causa de aumento, impondo-se o seu afastamento.

Cumpre registrar, todavia, que, conforme se extrai da própria sentença, essa causa de aumento não repercutiu na dosimetria da pena concretamente imposta. Assim, o seu decote opera-se por correção técnica, sem reflexo no
quantum
final da reprimenda.

No que tange à

dosimetria da pena
, verifico que, na
primeira fase

do crime de roubo
, a sentença valorou negativamente a culpabilidade afirmando apenas se apresentava em
“grau médio”,
pelas
“peculiaridades descritas ao longo da fundamentação”,
sem indicar circunstância concreta apta a demonstrar reprovabilidade superior à ordinária do tipo penal.

Ausente fundamentação idônea para a exasperação da vetorial, impõe-se a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase,
embora reconhecida a confissão espontânea, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, mantenho a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), no patamar de 2/3 (dois terços), resultando a pena do roubo em
06
(seis)
anos e 08
(oito)
meses de reclusão e 1
7 (dezessete)
dias-multa
.

Quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA,
mantenho a pena fixada no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

Reconhecido o concurso material, a pena definitiva fica redimensionada para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
17 (dezessete) dias-multa
.

Em razão de a pena definitiva não exceder o patamar de 08 (oito) anos, aliado à primariedade do agente e à inexistência de circunstâncias judiciais negativas validamente fundamentadas, fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita,
com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente deliberar a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal
,
redimensionar a pena
nos termos acima delineados e
fixar o regime inicial semiaberto
, mantida, no mais, a sentença condenatória.

Para fins de
prequestionamento
, consideram-se examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.